Tribunal: TJDFT
Processo: 0732987-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0732987-10.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRO MARTINS SCHMITT, VALERIA BURMEISTER MARTINS, ELISABETH WANDERLEY NOBREGA, SANTANA FIGUEIREDO ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA - ME APELADO: SANTANA FIGUEIREDO ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA - ME, PEDRO MARTINS SCHMITT, VALERIA BURMEISTER MARTINS, ELISABETH WANDERLEY NOBREGA D E C I S Ã O Trata-se de apelações interpostas por ambas as partes contra a sentença (ID 57340239) proferida em embargos à execução vinculado aos feito no 0720187-47.2022.8.07.0001, que julgou parcialmente procedente os embargos para decotar da execução o valor apresentado a título de honorários advocatícios contratuais. Em que pese o disposto na certidão de ID 57426918 dos presentes autos, a breve leitura dos apelos e consulta ao processo originário indica que a relação jurídica questionada foi objeto de diversos feitos processados no âmbito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Recursos de apelação que versam, aparentemente, sobre a mesma questão devolvida nas presentes apelações (data de devolução de imóvel) foram apreciados pela Terceira Turma Cível, com acórdãos de relatoria do eminente Desembargador LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA. Nesse sentido, cito os Acórdãos registrados aos números 1432874 e 1607846. O artigo 930 do Código de Processo Civil, em seu parágrafo único, prevê a prevenção daquele que tenha relatado o primeiro recurso protocolado no tribunal, a conferir: Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. (Grifou-se) Em igual direção, o artigo 81 do Regimento Interno deste Tribunal prevê: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. (Grifou-se) Diante do exposto DETERMINO A REDISTRIBUIÇÃO do presente recurso para a Douta Terceira Turma Cível, observada a prevenção do eminente Desembargador Luís Gustavo B. de Oliveira ou, em sua ausência, outro integrante daquele Órgão Julgador. Cumpre-se. Decisão datada e assinada eletronicamente. Brasília/DF, 16 de abril de 2024. CARLOS MARTINS Relator